Tribunal: TJSP
Processo: 1014127-70.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção do preparo no prazo fixado – Deserção configurada (art. 99, §7o c/c art. 1.007, caput, CPC) – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1014127-70.2017.8.26.0020; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Luiz Antonio de Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:

RECURSO – Apelação – Deserção – Falta de complementação do preparo no prazo fixado – Deserção configurada (art. 99, §7o c/c art. 1.007, caput, CPC) – Recurso não conhecido.